Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735088-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ALICE NELCY SAAD DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, NEM PODE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF – RE 593.068. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a prejudicial de mérito - não incide a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional em 25/02/2019, cujo pedido foi julgado procedente. II. Mérito. A. Ação ajuizada pela requerente (servidora em atividade na carreira de assistência social do Distrito Federal - Psicólogo), em que postulou a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) e a restituição das contribuições recolhidas a esse título sobre a GPS, no valor de R$ 12.886,43. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos. B. Alegações recursais centradas na inexistência de direito à devolução das contribuições que incidem sobre tal vantagem (regime previdenciário - caráter solidário), além da impugnação dos cálculos adotados pela requerente. C. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. À luz das premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). D. Conforme entendimento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, “a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza “propter laborem” e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria”. E. Nesse quadro jurídico, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido de suspensão dos descontos e de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021. F. Por fim, não prospera a impugnação do ente federativo à planilha demonstrativa do débito elaborada pela servidora (desde fevereiro/2014), porquanto observado o prazo prescricional (ID30395873) e atualizado o débito até junho de 2021. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” O recorrente alega que o acórdão vergastado reconheceu o direito de restituição de tributo indevidamente recolhido ao contribuinte e deixou assentado que o protesto civil pode interromper a prescrição tributária, violando frontalmente o artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, haja vista a prescrição tributária ser regulada somente por lei complementar. Defende a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o apelo extremo não mereceria trânsito, uma vez que para modificar o entendimento do acórdão vergastado, conforme postulado pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria infraconstitucional, procedimento vedado em sede de análise de recurso extraordinário, conforme explicitado no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito